Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE CÓDIGO INCORRETO. RETIFICAÇÃO. CDA CANCELADA. PAGAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO DF. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No Resp 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
2. Verificado erro no preenchimento da guia que originou a CDA cancelada, além do não pagamento integral da dívida que originou a outra CDA, tem-se que o executado deu causa à propositura da execução fiscal.
3. Com fundamento no princípio da causalidade, a desistência do DF após o cancelamento e pagamento das CDAs não exime o executado do ônus da sucumbência.
4. Apelação conhecida e provida.